Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO REQUERIDAS. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a rescisão do mandato e a reintegração de posse do veículo em favor do autor. Alega o recorrente PEDRO HENRIQUE LIMA DE AQUINO que a decisão ofende o Princípio da Adstrição, já que a rescisão do mandato e reintegração de posse do veículo não são objetos da lide, razão pela qual requer a anulação da sentença. Aduz não ser parte legítima para figurar na demanda, porquanto não figurou no contrato de compra e venda do veículo, atuando apenas como mandatário. Por sua vez, LINDEMBERGUE SILVA MUNIZ reforça a tese de julgamento extra petita. Afirma que seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes pelo atraso no pagamento das parcelas, sendo devida a condenação por danos morais. Em contrarrazões (ID 41143502), narra que o financiamento bancário correspondente foi quitado em 24/08/2022 e o veículo devidamente transferido.
2. Recurso interposto por PEDRO HENRIQUE LIMA DE AQUINO próprio e tempestivo (ID 41143489). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41143502). Recurso interposto por LINDEMBERGUE SILVA MUNIZ próprio e tempestivo (ID 41143491). Requerida a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos recorrentes. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira dos recorrentes de arcarem com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Conforme disposto no art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pretendida, o que veda a prolação de sentenças extra petita, que afrontam o Princípio da Congruência. No caso, o autor pleiteou o cumprimento do contrato, com a efetiva quitação do financiamento e a transferência do bem, de forma que a rescisão do negócio jurídico e a reintegração de posse caracterizam tutela diversa da pretendida na inicial. Deve ser anulada, portanto, a sentença proferida e retornados os autos ao juízo de origem porquanto há notícia nos autos de quitação e transferência do automóvel, não estando assim a causa madura para julgamento nesta instância.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem.
6. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.